Tribunal: TJBA
Processo: 8042177-87.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042177-87.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NAC BAHIA - NUCLEO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA

Advogado(s)
:
YNGWIE MALMSTEEN SANTOS FRANCELINO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONDUTA PELA CONCESSIONÁRIA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. NECESSIDADE DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. SÚMULA 227 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO À IMAGEM, REPUTAÇÃO OU CREDIBILIDADE DA INSTITUIÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. DANO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por associação beneficente contra sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização por danos morais, decorrente de suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica em sua sede.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se a suspensão ilícita do fornecimento de energia elétrica, por si só, gera dano moral indenizável a uma pessoa jurídica, ou se é necessária a comprovação de efetiva lesão à sua honra objetiva.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pela falha na prestação do serviço (art. 14, CDC).

4. Não tendo comprovado a existência de débito ou prévia notificação, a suspensão do fornecimento de energia é tida como ato ilícito. Conforme a Súmula 227 do STJ, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, mas este se refere exclusivamente à sua
honra objetiva
(nome, imagem, reputação, credibilidade). O dano moral para a pessoa jurídica não é presumido (
in re ipsa
), exigindo a comprovação de que o ato ilícito tenha causado um abalo real e externo à sua reputação. No caso dos autos, a Apelante não se desincumbiu do ônus de provar (art. 373, I, CPC) que a interrupção do serviço, embora indevida, tenha maculado sua imagem ou credibilidade perante a comunidade, parceiros ou mantenedores.

5. A ausência de prova de violação à honra objetiva impede o reconhecimento do dano moral e, consequentemente, afasta o dever de indenizar, devendo o evento ser tratado como mero dissabor no âmbito da gestão institucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica na sede de pessoa jurídica configura ato ilícito por parte da concessionária.

2. O dever de indenizar por danos morais a pessoa jurídica depende da comprovação de ofensa à sua honra objetiva, não sendo o dano presumido (
in re ipsa
).

3. Incumbe à pessoa jurídica autora o ônus de demonstrar que a falha na prestação do serviço causou abalo concreto à sua imagem, reputação ou credibilidade comercial/institucional, sob pena de improcedência do pedido indenizatório. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), art. 14; Código de Processo Civil, art. 85, §11º e art. 373, I; Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)